Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ATRASO NO EMBARQUE POR CERCA DE 6 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA RÉ. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PRIMEIRA RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais face os problemas decorrentes do contrato de transporte terrestre interestadual. Em suas razões, em preliminar, a segunda ré sustenta a sua ilegitimidade, uma vez que a sua atividade é apenas de intermediação tecnológica cuja atividade é de agência de viagem, conectando pessoas interessadas em viajar a um fornecedor de transporte coletivo, sendo que os problemas relatados não decorrem do serviço prestado, mas de conduta exclusiva da empresa responsável pela empresa de transporte interestadual. No mérito, a segunda recorrente reforça os fatos relatados decorrem de culpa exclusiva de terceiro, de modo que afastado o nexo de causalidade. E, ambas recorrentes defendem que a situação relatada não configura abalo moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade decorrentes de problemas ocorridos no transporte terrestre interestadual, atrai a análise de mérito da ação a ser oportunamente analisado.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021.). Tal entendimento deve ser aplicado ao caso, ainda que se trate de transporte terrestre de passageiros. De modo que não há nexo de causalidade entre a conduta da segunda ré e falha da prestação de serviço que se deu no atraso de embarque. Nota-se que a falha não decorreu da emissão dos bilhetes. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais em relação à segunda recorrente é medida que se impõe.
VI. Depreende-se dos autos que o autor adquiriu passagem para viagem com itinerário Alvorada do Norte/GO – Brasília/DF no dia 13.05.2023 com previsão de saída às 14h45min, contudo, restou evidenciado que o embarque somente se deu às 20h30min, ou seja, aproximadamente com 6 horas de atraso. De outro lado, a empresa de transporte recorrente, não se desincumbiu do ônus processual em provar que durante este período ofereceu suporte ou providenciou algum tipo de suporte, como reacomodação ou alimentação.
VII. Observa-se que o tempo de espera foi maior que o tempo que seria de viagem, somado à falta de suporte da empresa de transporte, o que mostra desarrazoado o mero dissabor, configurando angústia e frustração aptas a violar direitos da personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
VIII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, constata-se que o montante fixado está acima do adequado às nuances do caso concreto, devendo o valor do dano moral ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA RÉ. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a segunda ré (agência de turismo) e reduzir a condenação em relação a primeira ré (empresa de transporte terrestre) para fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.